Tribunal: TJBA
Processo: 8031203-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031203-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LEONOR VIDAL SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais, fundada em alegada negativação indevida decorrente de débito que a autora/apelante afirma desconhecer. A sentença julgou improcedente o pedido e a autora interpôs recurso de apelação visando à reforma da decisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve negativação indevida do nome da autora, a justificar a indenização por danos morais, à luz da regularidade da contratação apresentada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a contratação do cartão de crédito, com proposta assinada, documento de identidade, foto e validação biométrica facial coincidente com os dados da apelante.

4. As faturas exibem utilização reiterada do cartão, inclusive com parcelamentos e saques, revelando a efetiva utilização do serviço contratado.

5. A apelante foi intimada para manifestação sobre os documentos apresentados e manteve-se inerte, inexistindo impugnação específica ou prova de fraude.

6. Ausente demonstração de ato ilícito, não há que se falar em abalo moral indenizável, pois a negativação decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8031203-49.2025.8.05.0001
, sendo
Apelante Sandra Leonor Vidal Silva

e
Apelado Cred – System Administradora de Cartões de Crédito LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça